Tribunal: TJDFT
Processo: 0011754-25.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 26, DA LEI N.o 6.830/80. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRECEITO DO ART. 85, § 3o, DO CPC.

1. Se o Distrito Federal ajuizou a execução postulando o pagamento de créditos que, posteriormente, vieram a ser cancelados, induvidosamente, deu causa ao processo, devendo ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

2. Por ser a Fazenda Pública parte do processo, os honorários advocatícios devem ser fixados com observância do disposto no art. 85, § 3o, do CPC, não sendo possível o arbitramento equitativo da verba honorária, porquanto o proveito econômico não é irrisório e o valor da causa não é baixo.

3. Apelo provido.